Tribunal: TJMT
Processo: 1019367-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019367-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), WDNILSON BORGES - CPF: 034.685.461-06 (AGRAVADO), WDNILSON BORGES 03468546106 - CNPJ: 18.719.592/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1019367-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA

- SICOOB CREDISUL

AGRAVADO
:
WDNILSON BORGES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHI
MENTO
. PRELIMINAR DE DESERÇÃO
. REJEIÇÃO
. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA NO VALOR ATUALIZADO. NECESSIDADE DE CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e determinar que os encargos contratuais incidam somente até a data do ajuizamento da ação.

2. A agravante sustenta a impossibilidade de discussão de matéria não cognoscível de ofício em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e defende que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito.

3. Os agravados alegam preliminarmente a deserção do recurso por ausência de preparo tempestivo e falha no cumprimento da determinação de recolhimento em dobro.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a deserção do recurso por recolhimento intempestivo do preparo ou por descumprimento da ordem de pagamento em dobro; e (ii) definir se os encargos contratuais previstos no título executivo devem incidir até o ajuizamento da ação ou até o efetivo pagamento do débito.

III. Razões de decidir

5. Não há deserção do recurso quando a parte agravante, devidamente intimada, efetua o recolhimento em dobro do preparo conforme determinado pelo art. 1007, §4o
,
do CPC/15, o que foi certificado pelo Departamento Judiciário Auxiliar.

6. Conforme entendimento consolidado do STJ, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não limitadamente ao ajuizamento da ação executiva.

7. Existe evidente discrepância entre o valor do débito apresentado em 2017, quando foi ajuizada a execução (R$ 6.111,45), e o valor atualizado apresentado pela exequente em 2023 (R$ 551.881,39), sem explicação razoável pela instituição credora.

8. Não se trata de revisão contratual de ofício, vedada pela Súmula 381 do STJ, mas de controle judicial sobre a liquidez do título executivo, a fim de evitar enriquecimento sem causa da credora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para determinar que a incidência dos encargos contratuais ocorra até o efetivo pagamento, contudo conforme cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Tese de julgamento: "1. Os encargos moratórios contratados incidem sobre o valor do débito até o efetivo pagamento, não sendo a propositura da execução causa para afastamento dos encargos estabelecidos no contrato. 2. Diante de discrepância significativa e injustificada entre o valor original do débito e o valor atualizado apresentado pelo credor, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do montante devido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 1007, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1750502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/06/2021; STJ, Súmula 381.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
na
Execução de Título Extrajudicial

movida em face de
WDNILSON BORGES
contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, bem como
para
que os encargos contratuais
incidam
somente até a data do ajuizamento da ação, a partir de quando deve ser aplicado o índice de correção monetária do INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Em síntese, sustenta a agravante
a impossibilidade de discussão de matéria não cognoscível de ofício em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
, devendo
aplicados os encargos processuais contratados até o efetivo pagamento do débito.

Assevera que não houve apresentação de embargos à execução, inexistindo fundamento legal para não aplicação dos encargos do título.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 2
94615861
).

Ao apresentar a contraminuta
(ID 295467366), os agravados suscitaram preliminarmente a deserção do recurso por ausência de preparo tempestivo e falha no cumprimento da determinação de recolhimento em dobro. No mérito, defenderam a manutenção da decisão agravada.

No
ID 300179394,
foi determinada
a intimação da agravante para efetua
r
o pagamento em dobro do preparo, considerando o valor já pago no ID 293970862, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.

A agravante
juntou comprovante de recolhimento do complemento no
ID 300772377
, o que foi c
ertificado pelo Departamento Judiciário Auxiliar no ID 301409368.

Os agravados opuseram Embargos de Declaração (ID 300337850), alegando omissão na análise da preliminar de deserção do recurso, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 304258369.

Contra
a referida
decisão, os agravados interpuseram Agravo Interno (ID 304645355), reiterando a alegação de deserção do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que a cooperativa exequente, ora agravante, busca o recebimento de R$ 6.111,45 (seis mil cento e onze reais e cinco centavos), proveniente da Cédula de Crédito Bancário no
100.075-6
, por meio da qual foi concedido ao executado/agravante R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 03/09/2014.

Consta dos autos que apresentado o débito atualizado pelo exequente, de R$ 551.881,39 (quinhentos e cinquenta e um mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), foi penhorada a quantia de R$ 2.086,51 (dois mil oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) na conta bancária do executado.

Sob a alegação de excesso da execução bem como de que o valor bloqueado é impenhorável, por ser originário de proventos, o devedor apresentou exceção de
pré
-executividade e impugnação à penhora.

Rejeitada a exceção pelo Juízo singular, o executado interpôs o Agravo de Instrumento no
1007315-45.2024.8.11.0000
, de minha relatoria, ao qual foi dado parcial provimento ao recurso, conforme ementa abaixo:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS NA FORMA CONTRATADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DO DÉBITO APRESENTADO EM 2017 (AJUIZAMENTO DA AÇÃO) E EM 2023 – AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO RAZOÁVEL PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS – NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial da prescrição intercorrente não é a partir da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens
penhoráveis, mas sim após transcorrido o prazo de um ano do art. 921, § 1° do CPC/15.

A alegação de excesso de execução em razão da cobrança de juros moratórios e juros remuneratórios após o ajuizamento da ação constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Não demonstrada a natureza salarial dos valores penhorados nas contas bancárias da agravante, há de ser mantido o bloqueio dos ativos financeiros conforme determinado em primeiro grau.

Por outro lado, diante de discrepância entre o valor do débito apresentado em 2017 e 2023, o qual saltou de R$ 6.111,45 para
R$ 551.881,39 sem que nenhuma explicação razoável fosse dada pelo exequente
, bem como considerando que a decisão agravada determinou a imediata liberação do valor penhorado em favor do banco credor após o decurso do prazo recursal, aconselhável a suspensão da decisão apenas com relação à liberação do valor bloqueado até que seja refeito o cálculo. -
”

Apresentado o demonstrativo de débito pela parte exequente, o devedor foi intimado para se manifestar, ocasião em que também foi determinada a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado em favor da credora.

Sob a alegação de excesso da execução, uma vez que no valor atualizado apresentado pela exequente, de R$ 551.920,65, incide juros moratórios e remuneratórios na forma contratada mesmo após o ajuizamento da ação
,
o agravado apresentou impugnação.

Contra a decisão que acolheu tal impugnação, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção.

Alegam os agravados que o recorrente possui prazo de 48 horas após a distribuição para o recolhimento do preparo, conforme
Lei n. 11.077/2020 e
a
Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021
.

Afirmam que o recorrente protocolou o agravo de instrumento
em 13/06/2025 (sexta-feira), mas o recolhimento do preparo somente foi efetuado em 17/06/2025 (terça-feira), fora do prazo de 48 horas estabelecido no art. 46 da Resolução no 03/TJMT/TP, alterada pela Resolução no 02/TJMT/OE.

Relatam
ainda que, intimada para recolher o preparo em dobro, a agravante efetuou apenas o pagamento simples, em desatendimento ao comando judicial e ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC, o que configura deserção insanável do recurso.

Sobre o tema, d
ispõe o referido dispositivo:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.”

Na hipótese, observa-se que intimado para complementar o pagamento do preparo, que havia sido efetuado na forma simples (ID 300179394), a parte agravante atendeu à determinação e efetuou o recolhimento em dobro, conforme comprovado pelo ID 300772377 e certificado pelo Departamento Judiciário Auxiliar no ID 301409368, que expressamente registrou: "
Certifico que
em 18/07/2025 foi efetuado o pagamento em dobro do preparo deste recurso conforme a Guia n° 32512, id 300772377
".

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito.

No mérito,
a
agravante defende que os encargos previstos no título devem ser aplicados até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da demanda, como decidido pelo juízo
a quo
.

Com efeito, e
m que pese o entendimento
do douto magistrado singular,
o STJ já definiu que os encargos moratórios contratados incidem sobre o valor do débito até o efetivo pagamento.

Assim, a propositura da
execução não
afasta
os encargos moratórios que foram estabelecidos no contrato.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA
CONTRATUAL .
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.
PRECEDENTES .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1 .750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2288299 SP 2023/0028789-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023)

g.n
.

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
. Precedentes. (...)
.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021.)

g.n
.

Apesar disso,
conforme já destacado no Agravo de Instrumento anterior (no 1007315-45.2024.8.11.0000), há evidente discrepância entre o valor do débito apresentado em 2017, quando foi ajuizada a execução (R$ 6.111,45), e o valor atualizado apresentado pela exequente em 2023 (R$ 551.881,39), sem que nenhuma explicação razoável tenha sido dada pela instituição credora.

Ressalte-se que, mesmo após a determinação expressa deste Tribunal para que fosse apresentado "
cálculo correto pela credora, com demonstração clara dos encargos incidentes
", a agravante limitou-se a reiterar o mesmo cálculo, indicando o montante de R$ 551.920,65, sem esclarecer adequadamente como um débito originário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atingiu valor tão expressivo.

Tal situação
exige
intervenção judicial para coibir
possível
excesso de execução, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Não se trata de revisão contratual de ofício, vedada pela Súmula 381 do STJ, mas sim de controle judicial sobre a liquidez do título executivo, a fim de evitar enriquecimento sem causa da credora.

Nesse contexto,
considerando o pedido subsidiário formulado pela parte agravada ao se manifestar sobre o cálculo apresentado pela cooperativa credora (ID
178365231
)
,
impõe-se
a remessa dos autos para a contadoria judicial, para apuração do valor devido
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão agravada, para determinar que a incidência dos encargos contratuais ocorra até o efetivo pagamento,
e que o cálculo seja realizado pela
contadoria judicial.

Por fim,
julgo prejudicado o
Agravo Interno interposto pelos agravados (ID 304645355)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025